Tribunal: TJSP
Processo: 2209145-91.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Agravante contra o v. Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir a entidade agravada a permitir sua inscrição como técnico em competições, independentemente de registro no Conselho Regional de

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Agravante contra o v. Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir a entidade agravada a permitir sua inscrição como técnico em competições, independentemente de registro no Conselho Regional de Educação Física.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume às alegações do Embargante quanto à existência de omissão, contradição e obscuridade no v. Acórdão, especialmente no tocante à aplicação do Tema 1.149 do Superior Tribunal de Justiça, ao regime dos precedentes obrigatórios e à compatibilidade entre a autonomia regulatória da entidade privada e a legislação federal que disciplina a habilitação profissional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vícios inexistentes. 4. Pretensão nitidamente infringente. 5. Mero inconformismo da parte em relação ao entendimento deste Colegiado quanto ao caso sub judice. 6. Os embargos de declaração não são cabíveis para reanálise de mérito ou para modificar decisão já fundamentada, salvo em casos de erro material evidente, o que não se verifica no presente caso
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS..
Tese de Julgamento: "Inexistência de vícios ensejadores de acolhimento. O Acórdão embargado analisou integralmente todas as questões expostas nos autos principais, chegando à correta resolução da questão conforme entendimento do Colegiado".
Legislação Citada: CPC, art. 1.022, 1.026, § 2o. Jurisprudência Citada: STJ EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16, EDcl no REspecial no 1.122.806-SP, 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v.un., Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, em 2/10/2014.